Tribunal: TJDFT
Processo: 0737061-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0737061-81.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGADO: ALEX DA SILVA AFFONSO DESPACHO Com atenção ao Despacho de ID 21144436, a Defesa do embargado foi intimada para a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. Ocorre, todavia, que, por equívoco, apresentou embargos de declaração com pedido de correção de erro material em processo diverso, cujo trâmite ocorre no Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus no 626.870/DF) (ID 21628514). Desentranhe-se, pois, dos autos a petição de ID 21628514, por não guardar relação com o presente feito. Em seguida, tendo em vista que os embargos de declaração opostos buscam a concessão de efeitos infringentes, e, com a finalidade de assegurar a observância do princípio do contraditório, intime-se a Defesa para que cumpra o Despacho de ID 21144436. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator